Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-20.2021.8.11.0038
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000500-20.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EPONEM ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 035.442.551-03 (APELANTE), REGIANA DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 020.147.231-76 (VÍTIMA), GILSON DOS REIS NEIVA - CPF: 902.511.211-00 (ASSISTENTE), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (ASSISTENTE), SILVANEIDE DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 044.644.761-71 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ELIZANA MARTINS DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Roubo e estupro
.
Absolvição por insuficiência probatória.

Desclassificação
do roubo
para
exercício arbitrário das próprias razões
.
Dosimetria
.

Recurso des
provido
.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta contra a sentença que condenou o réu

à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de
10
dias-multa, pela prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e estupro (art. 213,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).
A Defesa pretende a absolvição ou a desclassificação, e ainda, a redução da pena com alteração de regime prisional.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (
iii
) determinar se a valoração negativa das consequências do crime de estupro
carece de fundamentação idônea; (
iv
) examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em contexto de relação íntima de afeto pretérita; e (v) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.
A palavra firme, coerente e reiterada da vítima, corroborada por laudos periciais, prova documental e testemunhal, constitui elemento probatório suficiente para a c
ondenação em crimes patrimonial e sexual
praticados às ocultas.

4.
O emprego de violência física para subtração de bem alheio inviabiliza a desclassificação do crime de roubo para o exercício arbitrário das próprias razões, ainda que alegada pretensão
legítima
.

5.
A valoração negativa das consequências do crime de estupro é
válida
quando demonstrados danos físicos e psicológicos que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

6. A agravante do art. 61, II, ‘
f
’
, do Código Penal incide quando o crime é praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, ainda que a relação ínti
ma de afeto seja pretérita, demonstrada a correlação.

7.
A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando
o réu nega
a autoria delitiva e não há admissão, ainda que parcial ou qualificada, utilizada para fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo
e tese

8
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação
.
2
.
O uso de violência para a subtração de
bem alheio afasta a desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões.
3. Não deve ser alterada a pena aplicada quando fundamentada adequadamente a elevação, cujo patamar justifica o regime inicial fechado.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
.
157,
caput
; 213,
caput
; 69; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 33, § 2o, “a”; CPP, art. 156; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2566373/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.05.2024; STJ, HC 1007935, Rel. Min
. Ribeiro Dantas, j. 05.06.2025;
TJMT, Enunciado Criminal n. 10; TJMT, AP 0019384-44.2017.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 19.12.2024; TJMT, AP 0000758-33.2015.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.05.2025; TJMT, AP 1004135-94.2021.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 02.08.2024
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Eponem

Antonio
d
e Almeida

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.

1000500-20.2021.8.11.0038
, condenando-o
à pena
de

12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
pela prática do
s
crime
s
de
roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) e estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pleiteia a
absolvição do apelante

por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
,
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. S
ubsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal
, e ainda,
a redução da pena-base fixada para o crime de estupro ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa das consequências do crime
,
o afastamento da agravante prevista no artigo 61,
II, ‘
f
’
, do Código Penal
e
o reconhecimento da atenuante da confissão espontân
ea em relação ao crime de roubo, com a consequente alteração
do regime inicial de cumpri
mento de pena para o semiaberto

(ID.
36757007
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID 3
06757009
)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo

(
ID
.

3
11566377
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do
s
crime
s

roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) e estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal), perpetrados contra sua
ex-convivente

Regiana
da Silva Nascimento
.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)

Consta das investigações que no dia 08/08/2020, por volta das 11hrs00min, na Rua 07 de setembro (uma casa de alvenaria na cor amarela, próxima a academia), Bairro
Cohab
Vila Mariana, município de Indiavaí/MT, o DENUNCIADO EPONEM ANTÔNIO DE ALMEIDA entrou, clandestina e astuciosamente, e sem o consentimento, na residência da vítima
Regiana
da Silva Nascimento.

Nas mesmas
circunstancias
de tempo e espaço, o DENUNCIADO EPONEM ANTONIO DE ALMEIDA subtraiu de
Regiana
da Silva Nascimento, um

cartão de débito do Banco Bradesco, mediante o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

Nas mesmas condições descritas, EPONEM ANTONIO DE ALMEIDA constrangeu a vítima
Regiana
da Silva Nascimento, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar ato libidinoso.

Apurou-se das investigações que o DENUNCIADO e a vítima mantiveram uma relação íntima de afeto por aproximadamente 04 (quatro) anos.

No dia dos fatos, após 06 (seis) meses da separação, o DENUNCIADO se dirigiu até a residência da vítima, pulou o muro e foi em direção à
Regiana
, momento em que pediu o seu cartão do banco. Assim, diante da recusa da sua
ex-companheira
em entregar o cartão, EPONEM alcançou um cabo de vassoura e agrediu
Regiana
da Silva fisicamente por diversas vezes, momento em que conseguiu retirar o cartão da vítima
.

Não satisfeito, EPONEM, com a violência e
ameaça
já narrada, obrigou que a vítima mantivesse relações sexuais, sexo vaginal e oral.
”

(ID.
3
06756852
).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo
B
oletim de
O
corrência
n. 2020
(ID
.
3
06756396
– pp. 3/5
),

termo de apreensão

(ID
.

306756396
– p.
15
)
,
termo de entrega
(ID.
306756396 – p. 16
),
declaração de exame de corpo delito (ID. 306756396 – p. 22),
Laudo
s
P
ericiais

(ID.
306756396 – pp. 34/38 e 39/42
),

bem como
pelas provas orais colhidas
em ambas
as
fases da persecução penal.

No tocante à autoria atribuída ao apelante
, não obstante
a
s alegações
de
fensivas
, vê-se
que o
s
pleito
s absolutório e

desclassificatório
não passa
m
de mero descontentamento, uma vez que não
restaram
dúvida
s
das práticas criminosas
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

A
D
efesa sustenta
, inicialmente,
que a condenação do apelante não pode subsistir diante da fragilidade do conjunto probatório, argumentando que, embora a materialidade delitiva esteja comprovada, não há elementos suficientes para atribuir com segurança a autoria dos crimes ao acusado. Invoca, para tanto, o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, postulando a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A vítima prestou depoimento firme
e
coerente

tanto na fase inquisitorial quanto em
J
uízo, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Relatou que
tinha seis meses que estavam separados quando ocorreram os delitos, sendo que
o apelante, seu
ex-companheiro
, invadiu sua residência pulando o muro, exigiu a entrega do cartão bancário e, diante de sua recusa, apoderou-se de um cabo
de vassoura e desferiu repetido
s
golpes
até conseguir subtrair o objeto. Narrou, ainda, que foi constrangida
,
mediante violência
,
a manter relaç
ão sexual sem seu consentimento, tendo ido embora do local com seu cartão.

Na fase judicial, a ofendida confirmou que o apelante pulou o muro d
e su
a casa e pegou seu cartão, dando “paulada
s
”
com
cabo de vassoura
, e mesmo não querendo
forçou-a
a manter
relação sexual.

As declarações da vítima
encontra
m
amparo em outros elementos probatórios que conferem verossimilhança e
credibilidade à sua narrativa, quais sejam as provas documentais e testemunhais.

O exame de corpo de delito de lesões corporais, acostado aos autos, atestou a presença de múltiplas lesões compatíveis com as agressões descritas pela vítima, incluindo escoriações no punho direito e joelho esquerdo, equimoses nas coxas, pernas e região lombar.
Consta do respectivo laudo que
“as lesões descritas condizem com o histórico”
e
“apresenta nexo temporal e causal”

(ID. 306756396 – pp. 34/38
). O
laudo pericial de violência sexual, por sua vez, constatou sangramento vaginal em pequena e média quantidade

(ID. 306756396 – pp. 39/42)
.

A irmã da vítima,
Silvaneide
da Silva do Nascimento,
asseverou
que a ofendida apresentava
várias lesões
e sangramento vaginal,

tendo sido necessário encaminhamento hospitalar em razão da gravidade do quadro clínico
, em ambas as fases processuais.

Em Juízo,
Silvaneide
esclareceu que o vizinho da vítima a chamou porque ouviu barulhos e viu a situação que se encontrava, tendo se dirigido até a casa da irmã, onde
deparou-se
com ela machucada. Narrou que a levou ao hospital em Indiavaí, mas não quiseram atender a ofendida, direcionando-a para o hospital de Araputanga, onde o médico constatou que estava com
sangramento vaginal e bastante machucada, com hematomas
. Diante da situação que a vítima se encontrava o próprio hospital acionou a Polícia.

Afirmou, ainda, que a ofendida relatou na ocasião que tais lesões decorreram do fato de o réu “tomar” o cartão dela e praticar relação sexual.

Nota-se que o fato de
a própria equipe médica, diante das lesões apresentadas,
ter
acion
ado
a autoridade policial, evidencia a seriedade e a gravi
dade dos fatos, a conferir credibilidade à narrativa da vítima de que sofreu agressões físicas e de caráter sexual.

Convém registrar que houve a apreensão de um
cartão bancário
em nome
da vítima na posse do apelante no mome
nto de sua prisão em flagrante,
c
onforme
consta do termo de apreensão

(ID.
306756396 – p. 15
)
,
fato este confirmado pelo policial militar Eudes Nogueira Mariano Filho.

Destaco
,
outrossim
, que a
palavra da vítima,
seja em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade
,
seja em crimes de natureza sexual ocorridos
às ocultas, sem a presença de testemunhas presenciais,

assume especial valor probatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
pátria, notadamente quando
firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, constitui
ndo
fundamento idôneo para o decreto condenatório.

Nesse sentido:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 10).

O apelante, por sua vez,
limitou-se em negar os fatos da Delegacia
(
ID.
306756396 – pp. 29/30
).
A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial

mostra-se isolada, desprovida de verossimilhança e dissociada do conjunto probatório. Alegou não estar na cidade na data dos fatos, afirmando que se encontrava trabalhando em uma fazenda e que, ao retornar, estava acompanhado de sua namorada.
Aduziu, ainda,
que a acusação seria falsa, motivada por ciúmes da vítima.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de corroborar sua versão, não arrolando testemunhas que pudessem confirmar seu álibi, tampouco apresentando documentos que comprovassem sua presença em loc
al diverso no momento dos fatos
.

Com efeito, a
mera alegação de álibi, desacompanhada de prova idônea, não se presta a afastar a responsabilidade penal, sobretudo quando não observado o ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito: TJMT, AP
1021295-55.2021.8.11.0003,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda,
Primeira Câmara Criminal, j.
05/09/2025
.

Diante desse quadro probatório robusto e coerente, não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A dúvida que autoriza a absolvição deve ser razoável, fundada em elementos concretos que fragilizem a acusação, e não mera conjectura ou possibilidade abstrata. No caso em análise, a prova da autoria delitiva é firme, segura e inequívoca, não subsistindo dúvida razoável quanto à resp
onsabilidade penal do apelante.

Assim, rejeito a tese absolutória por insuficiência probatória
.

Subsidiariamente, a D
efesa postula a
desclassificação do crime de roubo
, previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no artigo 345 do mesmo diploma legal.

Argumenta que o apelante agiu com o propósito de satisfazer pretensão que entendia
legítima, qual
seja, o recebimento de quantia pecuniária que lhe pertenceria, depositada na conta bancári
a vinculada ao cartão subtraído, inexistindo
animus
furandi
em sua conduta.

A pretensão defensiva não merece acolhida.

O crime de exercício arbitrário das próprias razões
(CP,
art
.
345
)
, pressupõe a existência de pretensão legítima por parte do agente, que, ao invés de valer-se dos meios legais para satisfazê-la, utiliza-se de meios arbitrários, fazendo justiça com as próprias mãos. A configuração do tipo penal exige, portanto, dois elementos essenciais: a existência de um direito que o agente tem ou julga ter e a demonstração de que a conduta foi praticada com o único fim de satisfazer tal pretensão.

Ocorre que no presente caso
observa-se que o
cartão subtraído era
vinculado a conta bancária
de titularidade da vítima, conforme por ela declarado e confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial. Embora o apelante tenha alegado que recebia valores na
mesma
conta
da vítima,
vinculada ao cartão, tal circunstância não lhe conferia direito de propriedade sobre o bem móvel, tampouco legitimava
a subtração mediante violência, especialmente porque não ficou
demonstrado nos autos negativa da ofendida em restituir eventuais valores que o apelante teria direito.

Saliente-se que
, ainda que se admitisse

a existência de
“
crédito
”
do apelante, o emprego de violência física para a subtração do cartão bancário descaracteriza por completo a figura do exercício
arbitrário das próprias razões, sem perder de vista que a conta corrente era da vítima, de modo que também havia valores de sua propriedade.

Oportuno trazer as ponderações bem delineadas pela PGJ:

“
Observa
-se dos autos que a conduta praticada pelo réu reúne todos os elementos típicos necessários à configuração do crime de roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal, notadamente pela subtração de bem alheio mediante o emprego de violência à vítima.

A inversão da posse da res furtiva encontra-se devidamente comprovada pelo termo de apreensão, uma vez que o cartão de crédito da vítima foi localizado em posse do acusado.
Ademais, restou evidenciado o emprego de violência para viabilizar a subtração, conforme demonstrado pelo exame de corpo de delito constante nos autos, reforçando, assim, a configuração do crime de roubo.”

(ID. 311566377).

A jurisprudência
deste e. Tribunal tem firmado entendimento
no sentido de que a utilização de violência ou grave ameaça para a satisfação de pretensão, ainda que legítima, configura o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 345 do Código Penal.

Veja-se a seguinte tese de julgamento:
“A subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, ainda que
sob alegação
de inadimplemento, configura crime de roubo, sendo inadmissível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões”
(
TJMT, AP
0019384-44.2017.8.11.0042,
Rel. Des.

Lídio Modesto d
a Silva Filho,
Quarta Câmara Criminal, j.
19/12/2024
).

No caso
, o apelante desferiu repetidas agressões contra a vítima com um cabo de vassoura, causando-lhe múltiplas lesões corporais, até conseguir subtrair o cartão bancário. A violência empregada
ficou
comprovada pelo exame de corpo de
delito, que atestou a presença de escoriações e equimoses em diversas partes do corpo da ofendida. Tal conduta
evidencia
inequivocamente o
animus
furandi
, ou seja, a intenção de apoderar-se de coisa alheia mediante violência, elemento essencial do tipo penal do roubo.

Assim, o meio empregado (violência física – golpes com cabo de vassoura) para obtenção de pretensão que o apelante afirma reputar legítima (valores por ele recebidos por intermédio da conta bancária da vítima) inviabiliza a desclassificação da conduta

para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Isso porque
tal atitude evidencia

o inequívoco intuito
de intimidar a vítima, com o fim de subtrair-lhe bem móvel (cartão bancário), ficando
caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do delito de roubo.

O c. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“caracterizadas e demonstradas
as elementares
do roubo violência física empregada contra a vítima, não é o caso de desclassificação da conduta praticada para os crimes de furto simples ou exercício arbitrário das próprias razões”
(STJ, HC
1007935,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
j.
05/06/2025
).

Igualmente nesse sentido:

“Ainda que considerada a existência do aludido débito, a prática de
roubo
‘mediante violência física’ evidencia ausência de legitimidade da pretensão do apelante/apelado em relação à vítima, a elidir a pretensão desclassificatória para
exercício

arbitrário
das próprias razões (TJDFT,
Ap
N.U 0700309-73.2021.8.07.0001; TJMT, AP N.U 0004694-15.2017.8.11.0008).”
(TJMT, AP
0000565-44.2016.8.11.0026,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
20/12/2022
).

Desse modo
,
não há falar em d
esclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, mantendo-se a condenação nos termos do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

No âmbito da
dosimetria da pena
, a Defesa
insurge-se contra a exasperação da pena-base fixada para o crime de estupro, sustentando que a valoração
negativa da
s consequências do crime carece
de fundamentação idônea, uma vez que o sofrimento físico e psicológico da vítima constituiria consequência natural e presumida do tipo penal, não podendo justificar o aumento da sanção
sob pena
de configuração de
bis in idem
.

Verifica-se da sentença
que o magistrado de primeiro grau
,

na primeira fase,
considerou como desfavorável
apenas
as
consequências do
delito, visto que

a vítima necessitou de atendimento médico em decorrência dos fatos, tendo o próprio hospital acionado a autoridade policial
em decorrência da situação em que a vítima se encontrava
, além de ter relatado traumas e consequências psicológicas da violência sexual suportada.

A fundamentação apresentada pelo
J
uízo
singular
mostra-se idônea e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.
Essa
circunstância judicial refere-se ao resultado da conduta delitiva que extrapola o desdobramento típico da infração penal, abrangendo os danos materiais, físicos e psicológicos que excedem aqueles ordinariamente esperados pela prática do delito.

No caso
em apreço
, as consequências do crime extrapolaram
os elementos
inerente
s
ao
crime de
estupro. Conforme documentado nos autos, a vítima apresentou sangramento vaginal e intensas dores abdominais,
além de febre,
necessitando de atendimento médico de urgência, sendo
inclusive
encaminhada do hospital de Indiavaí para o hospital de Araputanga em razão da gravidade do quadro clínico. A equipe médica, diante das lesões apresentadas, acionou a autoridade policial, evidenciando a seriedade e a gravidade dos danos físicos suportados
pela
ofendida.

Além disso
, a vítima relatou expressamente em seu depoimento judicial que sofreu intenso abalo psicológico em decorrência da violência sexual, necessitando de acompanhamento
profissional

por cerca de
três anos. Tal circunstância evidencia que os danos psíquicos suportados
pela
ofendida foram profundos e duradouros, extrapolando o sofrimento ordinariamente esperado pela prática do delito de estupro.

Portanto, não
se trata d
o alegado

bis in idem
, mas de reconhecimento de que o resultado da conduta delitiva
, a curto e longo prazo,
foi mais gravoso do que aquele presumido pelo tipo penal.

A respeito disso
, segue tese de julgamento firmada por esta e. Câmara
:

“
A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado abalo psicológico relevante da vítima, permitindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.”
(TJMT, AP
0000758-33.2015.8.11.0046,
Rel. Des.

Luiz Ferreira d
a Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
12/05/2025
).

Logo
, mantenho a valoração negativa das consequências do crime, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com o conjunto probatório dos autos
.

Em passo segu
inte
, a Defesa postula
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II,
‘
f
’
, do
CP
, argumentando que
,

à época dos fatos, já havia se encerrado o relacionamento amoroso entre o réu e a vítima,
bem como
não
ficou
comprovado que o apelante tenha se prevalecido da condição de
ex-companheiro
da vítima para a prática dos delitos, não sendo suficiente a simples existência de relacionamento pretérito.

A legislação vigente
estabelece como circunstância agravante a prática do crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. A
ratio
legis
da norma consiste em conferir maior reprovabilidade às condutas delitivas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar, reconhecendo a especial vulnerabilidade da vítima em tais situações.

No caso,
ficou
sobejamente comprovado que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso pelo período de aproximadamente quatro anos
e, e
mbora a relação
estivesse
encerrada na data dos fatos, o contexto em que os crimes foram praticados evidencia que o apelante se prevaleceu da relação doméstica
anteriormente existente para f
acilitar a execução dos delitos. Frise-se que havia apenas seis meses que tinham se separado quando ocorreram os crimes.

A jurisprudência
deste

e. Tribunal de Ju
stiça
, em sintonia com a c. Corte Superior,
é firme no sentido de que a agravante
em debate

aplica-se
também às hipóteses em que a relação de convivência já tenha se encerrado,
desde que o crime esteja diretamente vinculado ao vínculo afetivo anterior, o q
ue se verifica no caso concreto
.

Sobre o tema:

“
Para que seja aplicada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,

basta comprovar que a violência contra a mulher foi exercida no âmbito da unidade

doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida.”
(
TJMT, AP
1004135-94.2021.8.11.0042,
Rel. Des.

Lidio
Modest
o d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j.
02/08/2024
).

Em suma, para a incidência da agravante não
se exige a atualidade da relação, mas sim que o crime tenha sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar.

Há que
considerar
, na presente hipótese,
que o término era recente e havia briga entre eles de cunho patrimonial,
tendo invadido a residência da vítima, pulando o muro e perpetrando os delitos,
de modo que
os
crimes
foram praticados em contexto diretamente relacionado ao vínculo afetivo anterior, marcado por histórico de violência, dominação e controle emocional sobre a vítima
. Em outras palavras, o
bserva-se que o
apelante
valeu
-se
do histórico de proximidade, da vulnerabilidade emocional da ofendida e do senti
mento de posse que ainda nutria.

Nesse cenário, mostra-se plenamente justificada a incidência da agravante, pois a conduta do agente revela abuso do vínculo íntimo anterior, com nítido agravamento da censurabilidade do comportamento.

Assim, mantenho o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
‘
f
’
, do Código Penal
.

Por fim, a Defesa pretende o
reconhecimento da atenuante da confissão espo
ntânea, prevista no artigo 65,
III,
‘
d
’
, do Código Penal, em relação ao crime de roubo, argumentando que o apelante colaborou de forma efetiva para o esclarecimento dos fatos ao admitir o uso do cartão ba
ncário da vítima, além de que o Juízo de origem teria
fundamentado
a sentença condenatória
em sua narrativa
.

Todavia, não vejo como acolher a pretensão defensiva
.

A circunstância atenuante
em questão
somente deve ser reconhecida quando o réu efetivamente admite a prática delitiva, contribuindo de forma concreta para o esclarecimento dos fatos.

Essa
atenuante é aplicável
também
nas hipóteses em que o acusado apresenta tese
ex
culpante
ou justificante, caracterizando a chamada confissão qualificada. Do mesmo modo, admite-se a confissão parcial, quando o réu reconhece apenas parte da imputação que lhe é atribuída.

A matéria, inclusive, encontra-se consolidada na jurisprudência do
c. STJ
, nos termos da Súmula n. 545, segundo a qual:
“A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação”
.

No entanto
, em ambas as hipóteses
supra
mencionadas, há o reconhecimento da autoria delitiva pelo acusado, ainda que
agregue
tese defensiva (confissão qualificada)
ou o faça parcialmente
(confissão parcial)
, porém
nenhuma
delas ocorreu
no presente caso, tampouco houve eventual admissão utilizada como fundamento da sentença condenatória.

O
apelante prestou declarações somente em Juízo, tendo negado
veementemente a autoria delitiva, alegando não estar na cidade na data dos fatos e sustentando que a acusação seria falsa, motivada por ciúmes da vítima.

Nota-se que, quanto
ao cartão bancário, o apelante apresentou versões contraditórias e confusas
perante a autoridade judiciária
. Inicialmente,
foi questionado se pegou o cartão da vítima a força e negou. Posteriormente,
afirmou ter devolvido o cartão à vítima
bem
antes de ser preso
, sem que houvesse briga
, mas, ao ser confrontado com o fato de que o cartão foi apreendido em sua posse no momento da prisão, alterou sua versão, afirmando que não havia devolvido porque ainda faltava receber uma parcela.
Porém, e
m nenhum momento admitiu ter subtraído o cartão mediante violência, elemento essencial do tipo penal do roub
o, pelo contrário negou inclusive estar na cidade no dia dos fatos.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa técnica, o juiz de primeiro grau não fundamentou a condenação em eventual
admissão d
o acusado, mas sim na palavra da vítima, corroborada pelo exame pericial e termo
s de apreensão e
entrega,
que constam um cartão em nome da vítima.

Colhe-se o seguinte julgado:

“Na hipótese, contudo, consta dos autos que o recorrente permaneceu silente em sede policial e, em juízo, negou a prática do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da
atenuante
do art.
65 ,

III ,

d ,
do
CP .
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2566373/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21
/0
5
/
2024).

Igualmente, este Tribunal entendeu que
“não há falar na incidência da atenuante da confissão espontânea quando o réu, em nenhuma das fases (investigativa e judicial), admite a prática delitiva.”
(TJMT, AP 0011724-17.2016.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal
, j. 14/
11
/
2023).

Por tais considerações não vejo como reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, uma vez que o apelante não admitiu a prática delitiva, nem mesmo de forma parcial ou qualificada.

Assim
sendo
,
mantenho a reprimenda do apelante nos moldes em que fixada.

Convém consignar que diante da
inalteração
da pena aplicada
, como
pretendia
a
Defesa,
permanecendo
no patamar de
12 (doze) anos e
10 (dez) meses de reclusão
, inviável
a m
udança para o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 2o, ‘a’, do CP.

Por todo o exposto
, em
consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026